Tribunal: STF
Processo: HC 117959
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Extorsão mediante sequestro com resultado morte e furto qualificado – arts. 159, § 3º, e 155, § 4º, do Código penal. Prisão especial. Lei n. 5.256/67. Falta de estabelecimento específico. Recolhimento em local distinto da prisão comum, garantida a salubridade do ambiente. (art. 295, §§ 1º, 2º e 3º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 10.258/2001). Inexistência de constrangimento ilegal.



    1. “A reforma introduzida no Código de Processo Penal pela Lei nº 10.258/2001 visou a eliminar privilégios injustificáveis em uma democracia e estabeleceu de maneira clara que a prisão especial, prevista neste Código ou em outras leis, consiste exclusivamente no recolhimento do preso em local distinto da prisão comum (art. 295, § 1º). À falta de estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento (art. 295, § 2º). 3 Inobstante ainda aplicável a Lei nº 5.256/1967, que prevê a prisão domiciliar na ausência de estabelecimento próprio para a prisão especial, devem ser considerados os contornos da prisão especial introduzidos pela Lei nº 10.258/2001” (HC nº 116.233 AgR/SP, rel. Min. Rosa Weber, DJ de 26.08.2013).



    2. In casu, o acórdão impugnado asseverou, com base nas informações prestadas pela Juíza de Direito da Primeira Vara das Execuções Criminais de Taubaté/SP, que “... desde 17 de agosto de 2009, o sentenciado encontra-se recolhido na Penitenciária ‘Dr. José Augusto César Salgado’ de Tremembé/SP, unidade destinada a abrigar presos provisórios e definitivos diferenciados’ (fl. 168), em sua predominância policiais e ex-policiais civis, militares ou federais, além de agentes de segurança penitenciária. Por sua vez, o douto Diretor do Estabelecimento Prisional onde se encontra recolhido o Paciente, informa que o preso provisório divide ‘cela com outros três presos, sendo: um com nível superior, um policial civil e um funcionário público do Fórum de Guaratinguetá’ (fl. 176). Desse modo, não se me afigura presente o alegado constrangimento ilegal, porquanto, a teor do art. 295, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 10.258/2001, a garantia reservada para aqueles que tem direito à prisão especial está adstrita ao recolhimento em local distinto da prisão comum ou, inexistindo estabelecimento específico, em cela distinta, garantida a salubridade do ambiente. Assim, não havendo vagas ou inexistindo na localidade unidades prisionais que se prestam exclusivamente para a guarda de presos especiais, a manutenção do acautelamento em acomodações que atendem esses requisitos cumpre as exigências legais, sendo descabido deferir a prisão domiciliar. [grifei]



    3. Deveras, tendo a Juíza da Execução afirmado que o paciente se encontra em unidade destinada a abrigar presos provisórios e definitivos, qualquer outra versão instala controvérsia insuscetível de exame em sede de habeas corpus, que, como é sabido, não comporta dilação probatória.



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso cabível, consoante recente entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.



    5. Habeas corpus extinto, sem julgamento da matéria de fundo.